Tribunal: TJPA
Processo: 0000735-32.2020.8.14.0401
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

Conflito de Jurisdição nº 0000735-32.2020.8.14.0401
Suscitante: Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém
Suscitado: Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém
Procurador (a) de Justiça:

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM E JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.
É cediço que a Vara especializada - Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes - é competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada,
ex v
i da Súmula n. 13/TJPA. Ocorre que, da análise detida dos autos, verifica-se que o roubo sofrido pelo menor não se deu em razão de sua condição de vulnerabilidade, logo, não cabendo a competência à Vara especializada.
Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo de Direito da 9ª Vara Penal da Comarca de Belém.

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em declarar competente o Juízo de Direito 9ª Vara Penal da Comarca de Belém.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de dezembro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém,
que determinou a remessa dos presentes autos a esta Superior Instância, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é do
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra o inquérito que o investigado Cristiano Fonseca Sousa, no dia 11/01/2020, por volta das 12h, na Av. Presidente Vargas, em frente às Lojas C&A, no Bairro da Campina, praticou o crime de furto contra a vítima Vivian Karoline Costa Ferreira, subtraindo dela um celular marca Samsung, modelo A20. Além do mais, o investigado praticou o crime do art. 307 do CPB ao se identificar com nome que não era o seu na delegacia.

Distribuídos os autos a minha relatoria, à fl. 53, determinei o encaminhamento ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que, às fls. 55/56, apresentou parecer da lavra da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater que se manifestou no sentido de declarar competente

o
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém
para processar e julgar o feito.

É o Relatório.
VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
do presente Conflito de Jurisdição.

A questão ora em apreço funda-se em definir qual o Juízo competente para processar e julgar a conduta delitiva praticada pelo investigado.

No caso em tela, o Juízo suscitado por entender que o delito do art. 155, cometido contra uma vítima adolescente, o tornaria incompetente, o Juízo suscitado remeteu os autos ao Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém, o qual suscitou o presente Conflito de Jurisdição, aduzindo, em síntese, de que nem todo processo, por simplesmente envolver menor de idade, deve tramitar pela vara especializada, assim como não bastar para a fixação da competência dessa vara seja a criança e/ou o adolescente vítima de suposto crime, fazendo-se essencial a efetiva demonstração da situação de vulnerabilidade da mesma.

Conforme o bem fundamentado parecer ministerial: ¿a partir do momento em que das circunstâncias fáticas apuradas depreende-se a presença de características comuns às de um delito cometido contra uma vítima adulta, perde sentido a modificação da competência, atribuída inicialmente ao juízo da vara comum criminal, pois é exatamente a situação de gravidade de um delito, em que a vulnerabilidade da criança/adolescente é exposta e explorada pelo agente (como se dá nos crimes de estupro de vulnerável, maus tratos, lesões corporais etc.), que justifica o deslocamento da competência para a especializada vara penal.

Nesse sentido:

EMENTA: ¿CONFLITO DE JURISDIÇÃO - LESÃO CORPORAL E LESÃO CORPORAL CONTRA MENOR DE 14 (QUATORZE ANOS) - COMPETÊNCIA DIRIMIDA PARA ESTABELECER A COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI - A LESÃO CORPORAL NÃO SE DEU EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MENOR - CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA ESTABELECER A COMPETÊNCIA AO JUÍZO SUSCITADO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. 1- É cediço que a Vara especializada - Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes, é competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada, ex vi da Súmula n. 13/TJPA. Ocorre que, da análise detida dos autos, verifica-se que o fato delitivo narrado na exordial acusatória, trata-se de crime de lesão corporal do qual a criança R. S. S. fora vítima tão somente em razão de estar no colo de sua mãe Mirlene Nogueira Souza Silva, que era, ao que tudo indica, a pessoa a quem a denunciada Dayana Santos de Souza queria atingir de fato. Nesse contexto, denota-se que a lesão sofrida pelo menor não se deu em razão de sua condição de vulnerabilidade, logo, não cabendo a competência à Vara especializada, destarte, a competência para julgar o feito é do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA. 2- CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, pelo CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator". (TJPA: 2019.04679480-89, 209.442, Rei. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador: SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-11, Publicado em 2019-11-12)¿.

Desta feita, entendo não ser aplicável ao presente feito a Súmula nº 13 do TJ/PA, assim disposta:
¿
A Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes é competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada
.¿.

Por todo o exposto
, conheço do Conflito e dou por competente o
Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém
para processar e julgar o feito, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora